Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713165-87.2022.8.07.0016 EMBARGANTE: RONAN DE ALMEIDA BARROSO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. TEMA 942 DO STF. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que fosse declarado o direito dela em converter e averbar o tempo exercido em condições especiais, no período de 12/08/1996 a 12/11/2019, isto é, até a da data da entrada em vigor da EC 103/2019. 2. A parte recorrente alega, em síntese, que sua pretensão consiste, unicamente, no direito de conversão do tempo especial em comum, consoante entendimento consolidado no Tema de Repercussão Geral 942. Afirma que a Legislação que estabelece seu regime previdenciário, embora tenha fixado tempo mínimo de contribuição, foi omissa na fixação de critério de conversão do tempo especial em tempo comum e que tal lacuna foi suprida no julgamento em Repercussão Geral do Tema no 942. Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para a procedência dos pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas. 3. Conforme o Tema 942 do STF, é possível a: "aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada". Contudo, em relação à atividade exercida pela parte recorrente, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade. A existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, porque não existe omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do princípio da isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempo especial em comum. 4. Afastar os benefícios da legislação para aplicar o entendimento jurisprudencial, como pretende a recorrente, implicaria usurpar a competência legislativa que considerou as especificidades da carreira, de forma que todos os policiais, ao exercerem suas atividades normais, fariam jus à conversão de tempo especial em comum, sem necessidade de observar os prazos previstos na Lei Complementar no 51/85. Neste sentido, cito os seguintes precedentes: Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1400100, 07488509220218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Desse modoo, é certo que não se admite a contagem de tempo diferenciada (celetista), conforme pretendido, porque há regulamentação disciplinadora específica e a carreira já é contemplada com redução de tempo de serviço necessário à aposentadoria, em reconhecimento de sua especialidade, não sendo possível a superposição de legislações distintas para a criação de uma nova situação, que, por sua vez, configuraria um privilégio não previsto em qualquer estatuto legal: redução maior do tempo de serviço necessário à aposentadoria, de uma categoria que já tem reconhecida sua situação especial. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1607544, 07131658720228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CALCULADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PREVISÃO LEGAL. ERRO MATERIAL PRESENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. EMBORGOS DO RÉU REJEITADOS. EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS SEM EFEITO INFRINGENTE. 1. Embargos de Declaração opostos pelas partes contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora. Recursos próprios, regulares e tempestivos. 2. A parte autora alega, em síntese, que o acórdão foi omisso, contraditório e apresenta erro material, uma vez que o julgado o considerou como se fosse policial civil, enquanto que o mesmo se trata de policial militar. A parte ré, por sua vez, argumenta que a verba honorária fixada na decisão corresponde à insignificante quantia de R$ 100,00 e requer que a quantia seja majorada para valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais). 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. 4. No presente caso, com razão a parte autora, uma vez que o acórdão a tratou, na fundamentação do mesmo, como policial civil, mas o requerente é policial militar, de sorte que o erro material deve ser sanado. Contudo, em relação à fundamentação em si, é certo que se aplica ao caso em comento mesmo que o autor seja policial militar e não civil. Cabe ressaltar que a norma de regência estabelece os critérios para a aposentadoria com redução de tempo de serviço e contribuição para o servidor da carreira de policial. O regime próprio diferenciado leva em conta as características peculiares da carreira e a natureza do trabalho. A periculosidade é inerente à própria atividade desempenhada pelo profissional. Por outro lado, os servidores públicos, em geral, são submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras, e mesmo aqueles que desempenham atividades insalubres ou que imponham risco à integridade física, devidamente comprovadas por laudo circunstanciado, ainda estão sob a regra geral de tempo de serviço e contribuição, o que, em tese, justifica a possibilidade da conversão do tempo prestado em condições especiais em tempo comum. Todavia, outorgar a contagem de tempo diferenciado sobre um regime que já é diferenciado é privilegiar uma carreira, cuja distinção não encontra respaldo constitucional. Portanto, os termos do acórdão são perfeitamente aplicáveis ao autor, policial militar, não existindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. 5. Em relação aos honorários advocatícios, determina a Lei no 9.099/95, em seu art. 55, que os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação e ou valor corrigido da causa, inexistindo, de regra, margem para arbitramento de valor aleatório ou de percentual superior àqueles destacados. Nesse sentido, é facultado ao magistrado arbitrar os honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. Em se tratando de ação simples e estando o arbitramento dentro dos parâmetros fixados pela lei de regência não há falar em mácula no julgado. Os comandos do art. 85 do CPC não se aplicam ao sistema dos juizados, o qual tem regra própria. (Acórdão 1410073, 07353869820218070016, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 6. Embargos de Declaração conhecidos. Embargos do réu rejeitados. Embargos do autor acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir o erro material da ementa do acórdão que passa a ter a seguinte redação: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. TEMA 942 DO STF. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO." 7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1632351, 07131658720228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 41333528 e 41333530). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de aplicação da tese atinente ao Tema n. 942/STF ao caso em tela. Nada obstante as alegações do recorrente, o acórdão recorrido analisou detidamente o suposto enquadramento do caso dos autos ao aludido Tema, consoante se verifica nos itens 3 e 4, e entendeu que “em relação à atividade exercida pela parte recorrente, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa da Lei Complementar no 51, de 20/12/1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, e regulamenta especificamente o tempo de serviço e de contribuição necessários para a aposentadoria, considerado o risco da atividade”. Concluiu-se que “a existência da norma específica afasta a incidência da tese indicada, porque não existe omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do princípio da isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempo especial em comum.” Desse modo, forçoso concluir que a matéria discutida nos autos não se refere à tese correspondente ao Tema n. 942/STF. Por fim, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente